Tribunal: TJBA
Processo: 8059783-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059783-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, LEANDRO TOURINHO DANTAS

APELADO: CIELO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, LARISSA MASCARENHAS SANTOS VIEIRA, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, GLAUCO GOMES MADUREIRA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO E PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por MONKEY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, em sede de apelação cível, reconheceu fraude em operação de antecipação de recebíveis, declarou a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da responsabilidade da embargante, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da distribuição do ônus da prova e do nexo causal, a justificar a integração do julgado com eventual efeito modificativo.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões centrais, reconhecendo a existência de relação de consumo, a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores e a incidência da inversão do ônus da prova. A responsabilização solidária no âmbito do Código de Defesa do Consumidor dispensa a individualização exaustiva das condutas, sendo suficiente a participação na cadeia de fornecimento. A alegação de ausência de responsabilidade da embargante, bem como a discussão sobre sua natureza jurídica, foram implicitamente superadas pela adoção da teoria da cadeia de consumo e pela constatação de falha na prestação do serviço. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059783-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MONKEY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. e como Embargado REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça